Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004788-14.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Causa, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO CARMO - CPF: 251.319.901-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DO CARMO - CPF: 251.319.901-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para restabelecer o valor da causa originalmente fixado em R$ 128.000,00.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que o valor da causa deveria seguir a Tabela SUS, conforme entendimento do STF no Tema 1033, além de apontar a realização do procedimento via SUS como fato relevante para a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do valor da causa e à suposta realização do procedimento pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado fundamentou expressamente a fixação do valor da causa com base no orçamento anexado aos autos, conforme art. 292, § 3o, do CPC.

6. A alegação de realização do procedimento via SUS foi devidamente analisada, sendo reconhecido que a mera indicação de possibilidade de atendimento pelo SUS não exime o ente estatal de sua obrigação.

7. Inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 292, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela parte autora para restabelecer o valor da causa originalmente fixado em R$ 128.000,00.

O ente estadual sustenta que há omissão no acórdão embargado, pois impugnou o valor atribuído à causa, argumentando que este deveria ser fixado conforme os valores constantes na Tabela SUS, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1033 – RE 666.094
. Ademais, alega que o Ofício expedido pela Secretaria de Estado de Saúde comprovaria a realização do procedimento pleiteado via SUS, o que, segundo sua tese, esvaziaria a necessidade da obrigação imposta na decisão.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja promovida a devida análise da contestação e do referido Ofício da Secretaria de Saúde.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso, conforme documentos de Ids. 264948259 e 265701750.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos embargos de declaração restringe-se à verificação da ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, a parte embargante sustenta que o acórdão de Id. 258338660 incorreu em
omissão
, uma vez que não apreciou o pedido de revisão do valor da causa conforme os parâmetros da Tabela SUS. Aduz, ainda, que não se considerou a suposta satisfação do pedido formulado na ação originária, circunstância que, em seu entender, deveria ser apreciada para adequação da decisão à realidade econômica da demanda.

Pois bem.

Ainda que relevantes os argumentos trazidos pela parte embargante, a análise detida dos autos evidencia que a decisão impugnada não apresenta omissão, contradição ou qualquer outro vício, revelando, na verdade, mero
inconformismo da parte com o entendimento adotado, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

Isso porque o acórdão embargado fundamentou expressamente que o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão formulada, nos termos do artigo 292, §3o, do CPC, que assim dispõe
:

"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...)

§3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes."

No caso, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 128.000,00, com base em orçamento anexado (Id. 250686237), o qual detalha os custos do procedimento cirúrgico, incluindo materiais, internação hospitalar e fisioterapia. Todavia, o juízo de origem reduziu essa quantia para R$ 86.132,00, sob o fundamento de que o procedimento deveria ser realizado na rede pública, sem informações precisas sobre os custos efetivos.

Ocorre que tal redução desconsidera os documentos comprobatórios acostados aos autos, os quais demonstram a soma detalhada das despesas envolvidas, revelando-se razoável e proporcional. A correção de ofício do valor da causa somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando há manifesta discrepância entre a quantia atribuída e o proveito econômico perseguido, o que não se verifica no caso concreto.

No que tange à alegada realização do procedimento via SUS, tal questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, que concluiu que a mera indicação da possibilidade de atendimento pelo sistema público não exonera o ente estatal da obrigação de garantir a efetiva prestação do serviço em tempo hábil e adequado às necessidades do paciente. Assim, inexiste omissão a ser sanada.

Ademais, ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios na decisão, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)
.

Por fim, impende ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira clara e fundamentada, os motivos que embasam sua decisão, com respaldo na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por tempestivos,
REJEITANDO-OS
, nos termos do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, o acórdão impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025